Tribunal: TJES
Processo: 0000495-97.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000495-97.2023.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER MACHADO CORREIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV E V, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E AINDA, DO ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA
LEGÍTIMA DEFESA –
INVIABILIDADE
–
NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria. 2. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000495-97.2023.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER MACHADO CORREIA
Advogado(s) do reclamante: ELTON DE OLIVEIRA DUARTE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ELTON DE OLIVEIRA DUARTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de r
ecurso em
s
entido
e
strito int
erposto por
WAGNER MACHADO CORREIA

em face da decisão
inclusa no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
de fls. 104/105 dos autos físicos (conteúdo
digitalizado
no id 6765252), prolatada pelo magistrado da 2ª Vara
de Conceição da Barra
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/
03
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6765252), em resumo, que:

No dia 02 de agosto de 2023, por volta das 07h2lmin, na rua Limoeiro, Santo A
m
aro, Conceição da Barra/ES,
WAGNER MACHADO CORREIA
tentou matar Martim dos S
a
ntos, de modo inesperado, impossibilitando a defesa do ofendido e co
m
intuito de assegurar a impunidade de furto cometido contra a v
í
tima, apenas não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Outrossim, no
m
es
m
o contexto, o acusado foi flagrado portando ar
m
a de fogo, sem ter autorizaç
ã
o para tanto e em desacordo co
m
deter
m
inação legal e regulamentar.

No cenário de tempo e lugar descrito, a
vít
ima estava saindo de casa para traba
lh
ar, ocasião na qual fo
i
surpreendida pelo denunciado, seu vizinho, que atirou tr
ê
s vezes na direção do ofendido, em dir
eção
a sua cabe
ç
a, errando todos os disparos.

A motivação do crime foi o fato de Martim ter realizado uma ocor
rê
ncia contra Wagner e o irmão dele, Marcone, no dia 10/03/2023, dando origem ao BU 50509125, tendo como tema o furto ocorrido na residência da v
í
tima, alé
m
do tráfico de entorpecentes.

Em síntese, o crime foi cometido em prol de garantir a impunidade pelo crime de furto cometido em desfavor da v
í
tima anteriormente. Ainda, nota-se que Martim estava saindo de sua casa para traba
l
har, desarmado, desprevenido e impossibilitado de oferecer qualquer defesa ou resist
ê
ncia, quando foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo, que s
ó
n
ão
o atingiram, pois o denunciado
nã
o conseguiu acertar a v
ítima.

Na oportunidade, os po
li
ciais patrulhara
m
todo o bairro, mas n
ã
o localizaram o imputado. Entretanto, momentos depois, por volta de 10h:47min, o
C
B Henrique e o SD Maia se deslocaram ao bairro Santo Amaro
c
o
m
o prop
ó
sito de encontrar Wagner, avistando-o quando passaram pela rua Limoeiro.

Ao visualizar os militares, o acusado empreendeu fuga, porém, foi alcançado e abordado. Sendo assim, co
m
ele foi encontrada uma bolsa contendo 1 (uma) arma de fogo
C
al. 22.

Materialidade e ind
í
cios suficientes de autoria devidamente demonstrados nos autos, em especial, pelo Auto de Apreensão (fls. 24/25) e depoi
m
entos colhidos.

I
sto posto,
WAGNER MACHADO CORREIA
incorreu nos crimes do
Art. 121, IV e V, do Código Penal, na forma do Art. 14, II, do mesmo código
, bem como, do
Art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do CP
[...].

Pela prática delituosa acima descrita,
WAGNER MACHADO CORREIA
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos
IV e V
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e ainda, do
artigo 14, da Lei nº 10.826/03
, na forma do artigo 69, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Vara.

Em suas razões recursais, defesa requer a absolvição sumária do recorrente, ante reconhecimento da legítima defesa.
Por fim, pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios em prol do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada por meio dos Boletins Unificados de fls. 07-verso/09-verso e 16/17-verso, da fotografia de fl. 14-verso, do Auto de Apreensão de fl. 20/21-verso e do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 21-verso, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6765252), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos, bem como em razão de o recorrente ter confessado parcialmente os fatos.

Assentadas essas premissas, passo à análise do pleito defensivo.

Inicialmente, cumpre consignar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime, o que não ocorreu no caso.

Nessa senda, quanto à alegação de que o acusado teria agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa, oportuno salientar que, para a configuração desta excludente de ilicitude, é necessário que haja injusta agressão atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária, senão vejamos o teor do artigo 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, verifico, no presente caso, que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, ainda não é possível verificar se havia, no momento do crime, injusta agressão, atual e iminente, por parte da vítima para com o acusado.

Ademais, também sequer restou comprovado o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual “injusta agressão” por parte do réu, uma vez que, conforme salientado pela vítima, o acusado teria efetuado 03 (três) disparos de arma de fogo na direção da sua cabeça.

Extrai-se, ainda, da prova testemunhal constante nos autos, que a vítima e o ora recorrente já possuíam um desentendimento anterior, uma vez que ela denunciou os furtos que ocorriam em sua casa enquanto trabalhava, e que por isto, ele teria a jurado de morte, bem como, que no dia dos fatos, o acusado teria ido em sua direção para tirar satisfação.

Assim, consoante demonstrado, mesmo existindo a informação de que a vítima teria se apoderado de um facão quando se encontrou com o acusado, tenho que o acervo probatório coligido não aponta, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, vez que não se demonstrou que houve uso moderado dos meios necessários.

Desse modo, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição do réu, exige-se uma prova incontroversa e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Por isso, não havendo prova incontroversa que autorize o acolhimento da excludente de ilicitude invocada, tenho que se deve prestigiar a decisão que remete a discussão afeta à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, ao Conselho de Sentença, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, I E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2 – Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. 3 – O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi,
assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza de ter a ré atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença.
4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0005334-38.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
[...]. Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0000424-51.2004.8.08.0051; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Assim, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelos crimes em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr.
Elton Duarte
– OAB/ES nº
30.417
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, e considerando que o Dr.
Elton Duarte
– OAB/ES nº
30.417
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido,
fixo honorários advocatícios de R$
7
00,00 (
setecentos
reais) a
o referido causídico
, concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo-se intocada a sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)